Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-54.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000125-54.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A e SPCIA
01 - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são embargados REGINALDO
ALVES PIO e LUCIMARA GARCIA PIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000125-54.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 13892/asc
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000125-54.2019.8.26.0011/50000
EMBGTE: SPCIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRA
EMBGDO: REGINALDO ALVES PIO E OUTRA
VOTO no 13892/asc
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
VÍCIO INEXISTENTE REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por SPCIA 01
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRA em face do venerando acórdão de
fls. 814/820, que negou provimento à apelação da ré.
A ré embargante pede a declaração do venerando acórdão, para
ser suprida suposta omissão e para fins de prequestionamento da matéria.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sustenta a embargante que o venerando acórdão não deu
correta solução, ao argumento de que houve omissão quanto ao segundo prazo de tolerância
previsto na cláusula 16.5.4 relativa à fase pré-operacional, de modo que não houve
inadimplemento imputável à embargante e, consequentemente, não houve prejuízo aos autores,
requerendo efeitos modificativos.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000125-54.2019.8.26.0011/50000 -Voto no 13892/asc
3
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a
decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
exigir do órgão julgador expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas
partes, nem para fins de pré-questionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)